Tribunal: TJBA
Processo: 8062191-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8062191-63.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PRISCILA SOUZA SANTOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE (OAB:BA29243-A), RODRIGO SCOPEL (OAB:RS40004-A) APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros Advogado(s): RODRIGO SCOPEL (OAB:RS40004-A), GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE (OAB:BA29243-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INDEFERIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora em razão da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de alegado saldo devedor remanescente após a apreensão e venda extrajudicial de veículo objeto de contrato de consórcio. A sentença de 1º grau declarou a inexigibilidade do débito, por ausência de comprovação do saldo remanescente, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais com base na Súmula 385 do STJ. Ambas as partes interpuseram apelações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio comprovou, de forma suficiente, a existência de saldo devedor após a venda extrajudicial do bem objeto da garantia fiduciária; (ii) estabelecer se a negativação indevida do nome da consumidora, diante de inscrições preexistentes legítimas, gera o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança do saldo remanescente após a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente exige prestação de contas clara, transparente e documentada pelo credor, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, configurando ônus probatório da parte credora (CPC, art. 373, II). Documentos unilaterais produzidos pela própria administradora, como planilhas internas e cartas informativas, são insuficientes para comprovar a regularidade da apuração do saldo e o valor obtido com a venda extrajudicial do bem. A ausência de comprovação robusta quanto ao valor arrecadado com a venda impede a cobrança do suposto débito remanescente e torna irregular a negativação realizada, impondo-se a manutenção da declaração de inexigibilidade. A negativa de indenização por danos morais, com base na Súmula 385 do STJ, é adequada quando comprovada a existência de inscrições anteriores legítimas em nome do consumidor, não impugnadas, pois a honra já se encontra maculada antes do novo apontamento indevido. Cada negativação indevida não gera, automaticamente, novo dano moral passível de indenização quando houver anotações restritivas anteriores legítimas e não contestadas. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1045218-00.2899.8.0001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 10.03.2021, 20ª Câmara Cível; STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062191-63.2019.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: PRISCILA SOUZA SANTOS DOS SANTOS, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PRISCILA SOUZA SANTOS DOS SANTOS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambas as apelaões, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora